Tribunal: STF
Processo: SS 5404
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de segurança ajuizada pelo município de Tupã, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 2130354-84.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, conferindo efeito suspensivo ativo ao recurso para permitir o funcionamento de loja de conveniência instalada em posto de combustíveis situado na municipalidade.
    A parte requerente narra que, 
    “considerando que o índice de ocupação do hospital local, (sic) abruptamente passou de 10% para perto de 50% de sua capacidade em leitos disponíveis para tratamento da Covid-19 (sic) resolveu, por meio do Decreto Municipal nº 8.789/2020 (sic) pelo fechamento excepcional, e durante período reduzidíssimo 12 a 14 de junho do corrente (feriadão de corpus christi), de todas as atividades que estavam causando riscos exorbitantes ao considerado normal e ordinário para o sistema de saúde local.”
    Defende a razoabilidade do ato exarado pelo governo municipal, o qual faz parte de iniciativa conjunta dos municípios de Tupã, Arco-Íris, Queiroz, Iacri, Rinópolis e Herculândia, informando, ainda, a implantação de “Barreira Sanitária Regional”, com início em 11/6/2020 e encerramento em 13/6/2020, à noite.
    O município de Tupã sustenta que 
    “a abertura de um único estabelecimento enquanto os demais permanecem cumpridores da diretriz regional não somente prejudicará o desiderato salutar da medidas adotadas nesta situação de emergência, como também produzirá uma sensação de injustiça por parte daqueles que permanecerem a portas fechadas, bem como terá efeitos deletérios na eficácia das medidas posteriores dos gestores locais do SUS uma vez que a decisão combatida verdadeiramente corrói a autoridade dos responsáveis sanitários e epidemiológicos.”
    Aduz que a medida restritiva instituída por meio do Decreto municipal nº 8.789/2020 insere-se em sua competência para legislar sobre assunto de interesse local (CF/88, art. 30, II), considerada, ainda, a prevalência do direito à saúde e a competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde da população (CF/88, art. 23, II.
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de segurança.
    Por meio da Petição nº 44498/2020, a parte reforça o pedido de suspensão, afirmando que “[o] fato do prazo correspondente à situação de fato já ter se expirado não faz este pedido de suspensão de segurança perder seu objeto”, subsistindo o interesse no julgamento do pedido, pois a matéria de fundo em debate – competência municipal para regulamentar as medidas restritivas para enfrentamento da crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-12 - “tem repercussão nos atos da municipalidade relacionados ao seu objeto”.
    É breve o relatório. Decido.
    Na origem, DIONE GUANDALINI AREVALO FRIOL – ME impetrou mandado de segurança com o objetivo de obter decisão judicial autorizativa do funcionamento da loja de conveniência instalada no posto de combustíveis “Friol”, afastando, assim a medida restritiva imposta pelo Decreto nº 8.789/2020 do município de Tupã, in verbis:
    “Art. 1°. No dia 11 de junho de 2020, fica determinado o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais de Tupã, inclusive aqueles definidos como essenciais nos Decretos Estadual, de nº 64.881, de 21.03.2020, e Federal nº 10.282, de 20.03.2020. 
    §1°. O disposto no caput não se aplica às farmácias e postos de combustíveis, mantendo-se, para estes estabelecimentos, o disposto no Decreto Municipal nº 8.767, de 08.05.2020.
    §2°. O disposto no caput não se aplica aos restaurantes, os quais poderão funcionar somente na modalidade delivery, ficando proibida a retirada no local, mantendo-se, para estes estabelecimentos, as demais disposições do Decreto Municipal nº 8.767, de 08.05.2020.
    Art. 2°. Do dia 12.06.2020 ao dia 14.06.2020, fica proibida a abertura e funcionamento do comércio em geral, serviços, restaurantes, bares, feiras-livres, igrejas, lojas de materiais de construção, óticas, academias, salões de beleza, clínicas estéticas e quaisquer outras atividades similares.
    §1°. No prazo disposto no caput, fica permitido o funcionamento somente das farmácias, consultórios médicos, postos de combustíveis, lotéricas, supermercados, açougues e panificadoras, devendo ser cumprido o disposto no Decreto Municipal nº 8.767, de 08.05.2020.
    §2°. No caso de restaurantes e lojas de conveniência, fica autorizado o funcionamento na modalidade delivery, ficando proibida a retirada no local.
    O pedido liminar foi deferido em segunda instância, com o deferimento de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento nº 2130354-84.2020.8.26.0000, ficando consignado que 
    “a agravante exerce atividade de loja de conveniência, comercializando essencialmente produtos alimentícios no varejo, de modo que, ao menos a princípio, enquadra-se nas exceções previstas no art. 2º, do Decreto Federal nº 10.282/2020 e no art. 2º, do Decreto Estadual nº 64.881/2020, que permitem o funcionamento de estabelecimentos de alimentação, como supermercado e congêneres, durante o período de quarentena.”
    Uma vez que a decisão ora objurgada foi proferida em sede de mandado de segurança cujo objeto consiste em Decreto municipal cujos efeitos se exauriram em 14/6/2020, entendo que não subsiste interesse do município de Tupã passível de apreciação na presente suspensão de segurança.
    Uma vez que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito tão somente quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992), não há como acolher os argumentos apresentados pelo Município de Tupã na Petição nº 44498/2020.
    Ante o exposto, julgo extinta a suspensão de segurança, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, VI).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente